Tribunal: TJMT
Processo: 1023743-05.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023743-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (EMBARGANTE), LEONIVO SIMOES FORTES - CPF: 256.144.529-15 (EMBARGADO), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MADSON SIANI RODRIGUES - CPF: 013.879.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CORREIA DA SILVA - CPF: 015.890.571-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), CRISTIANO GOMES SANTIAGO CHAGAS - CPF: 599.588.392-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos por Alceu Carlos Freisleben contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, por considerar configurada a perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, notadamente quanto à alegada possibilidade de apreciação do agravo mesmo após o cumprimento da liminar, à suposta ausência de posse do agravado e à juntada extemporânea de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios formais do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão embargado, pois este fundamentou adequadamente a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar de reintegração de posse, tornando prejudicada a análise do agravo de instrumento.

Também não se verifica contradição ou obscuridade, pois os fundamentos adotados são coerentes e compatíveis entre si, com base nos elementos constantes dos autos.

A alegação de que a liminar se baseou em documentos juntados tardiamente não se sustenta, tendo em vista a possibilidade legal de juntada posterior (CPC, art. 435) e a ausência de prejuízo ao contraditório, conforme manifestação do agravante nos autos originários.

A jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A análise aprofundada das alegações do embargante demandaria reexame da matéria de mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

As teses jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas e encontram-se implicitamente prequestionadas, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O cumprimento da liminar de reintegração de posse antes do julgamento do agravo de instrumento configura perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A juntada posterior de documentos é admissível nos termos do art. 435 do CPC, desde que garantido o contraditório e ausente má-fé ou prejuízo à parte contrária.
A ausência de expressa menção a todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes não configura omissão, quando a decisão estiver suficientemente fundamentada e os fundamentos jurídicos forem suficientes para a resolução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCEU CARLOS FREISLEBEN, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267833299) que, por unanimidade, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja a ementa do acórdão restou assim exarada:

AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA REINTEGRAR O AUTOR\AGRAVADO NA POSSE DOS IMÓVEIS – RECURSO QUE PRETENDEU, UNICAMENTE, A CASSAÇÃO DESSA DECISÃO – LIMINAR CUMPRIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a restituição imediata do imóvel ao autor\agravado.

Após a interposição do agravo, foi cumprida a liminar de reintegração, restabelecendo-se a posse do autor sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da liminar de reintegração de posse e a consequente restituição do imóvel ao autor implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral da liminar de reintegração de posse e a restituição efetiva da posse ao agravado, esgota os efeitos da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que o recurso perde utilidade prática ao não haver mais situação fática a ser alterada.

A análise do agravo em tais situações violaria o princípio da economia processual, que busca evitar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários após a perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

Em síntese, a parte embargante alega que o Acórdão embargado é omisso, contraditório e contém erro material, pois:

- o entendimento utilizado no acórdão contraria precedentes da 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que admitem a revisão de decisões liminares mesmo após o cumprimento;

- existem precedentes que defendem a necessidade de justificação prévia para concessão de liminar de reintegração de posse e a possibilidade de revogação da liminar com reposição das partes ao
status quo ante
;

- o acórdão deixou de analisar aspectos essenciais do recurso que comprovam a ilegalidade da decisão liminar agravada, como juntada extemporânea de documentos pelo Agravado e inexistência confessa de posse anterior do Agravante.

- há contradição nos documentos apresentados pelo Agravado, com inconsistências cronológicas na aquisição das áreas litigiosas, apontando possível fraude documental;

- o recurso foi interposto antes da reintegração de posse ser concretizada e que a demora no julgamento não pode prejudicá-lo.

Desse modo, requer:

I-) o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para reconsiderar o Acórdão embargado, conhecer do recurso e apreciar o mérito do Agravo de Instrumento;

II-) caso não seja esse o entendimento, que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas;

III-) o reconhecimento da nulidade da decisão liminar agravada, com a consequente anulação da reintegração de posse e restabelecimento da situação fática anterior.

Contrarrazões no id. 279016879.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão e contradição quanto ao alegado pela parte embargante.

O agravante\embargante pretendeu com a interposição do agravo, a concessão do efeito suspensivo, ante o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
caso viesse a ser concretizada
a reintegração de posse deferida em seu desfavor.

A decisão liminar de reintegração de posse, objeto do agravo, foi cumprida em 07 de novembro de 2024, conforme o Auto de Reintegração de Posse anexado aos autos de origem (id. 175007656).

Dessa forma, cumprida e efetivada a liminar na origem, resta prejudicada a presente insurgência recursal, pela perda superveniente do objeto.

Não obstante, o Agravante\Embargante alega que os documentos que a acompanham a petição de reiteração da tutela de urgência, foram juntados de forma extemporânea e, portanto preclusa, de forma que não deveriam ter sido apreciados pelo Juízo.

Como cediço, incumbe às partes instruírem a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC).

Nos termos do art. 435,
caput
, do Código de Processo Civil , "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Além disso, "admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º" (art. 435, parágrafo único, do CPC/15).

Nesse sentido, o STJ já se manifestou: "
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
" ( STJ; AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ , relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

Portanto, "
é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que:
a)
não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
b)
não haja má fé na ocultação do documento;
c)
seja ouvida a parte contrária. Precedentes
" (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Além disso, foi dada oportunidade para o réu\agravante se manifestar acerca dos documentos, antes da concessão da liminar pelo Juízo singular, conforme despacho de id. 163107993 e sua petição de id. 163993668, de modo que não verifico qualquer irregularidade.

Para que isso ocorra, é imprescindível que a parte demonstre o efetivo prejuízo jurídico-processual a justificar o reconhecimento da nulidade, o que, com a devida vênia, não constatei.

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA
.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Dessa feita, não assiste razão ao recorrente, uma vez que a juntada da documentação em nada maculou o regramento procedimental, tendo o processo seguido em completo respeito ao contraditório.

Quanto à matéria de fundo, também não verifico qualquer açodamento tomado pelo Juízo singular.

Como é cediço, para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse é necessário o preenchimento dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A doutrina abalizada ensinando-se que:

O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio - ação reivindicatória - ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse - ação de imissão na posse -, não são possessórias, mas sim petitórias. (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 609)

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo. (Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Volume III, 5ª ed., p. 394).

Revisitando os autos até aqui e dos documentos que os instruem, não vislumbro razão nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão contra a qual se insurgiu.

O douto Julgador
a quo
fundamentou de forma pormenorizada as razões do seu decidir, senão vejamos:

(...)

No particular, o pedido liminar da parte autora merece acolhimento, porquanto,
neste juízo de cognição sumária, demonstrou a posse, a(o) ameaça/turbação/esbulho praticado pela parte ré, a data deste(a) e o justo receio da continuidade, na exigência dos arts. 561 e 567 do CPC
.

A posse vem demonstrada, em princípio, pelos contratos juntados
(Ids. 160376636, 160376640, 160377991, 160444978 e 160444982);

- recibos de inscrição rural dos imóveis
(Ids. 160377992 e 160444984);

- georreferenciamento da área
(Id. 160377993); ficha do INDEA-MT,
demonstrando a exploração de semoventes
por Lucidio Cella, na Fazenda Cascatinha, na qualidade de arrendatário, durante período compreendido entre 03.08.2021 e 23.08.2022 (Id. 162955612);

- notas fiscais, datadas de 29.03.2021 e 06.04.2021, referentes à aquisição de madeira para fins de confecção de cercas
(Ids. 162955617 e 162955618);

- copia da petição inicial, referente a demanda trabalhista
, registrada sob o n. 0000551-95.2021.5.14.0141, em que Valmiro Brito de Carvalho relata que laborou para Lucidio Cella durante periodo compreendido entre 04.05.2021 e 04.07.2021, na Fazenda Cascatinha – Juina-MT (Id. 162955621);

- cópia da petição inicial da demanda trabalhista
, registrada sob o n. 0000517-86.2023.5.23.0081,
promovida por Francisca Taires Silva da Rocha, em que ela relata que laborou como cozinheira durante período compreendido entre 02.04.2022 e 28.02.2023
, para Leonivo Simões Fortes, na Fazenda Cascatinha – Juina- MT (Id. 162955626);

- cópia do mandado de segurança, registrado sob o n. 7004432-89.2021.8.22.0010, protocolado em 16.08.2021, em que Lucidio Cella relata ser produtor rural na cidade de Rolim de Moura e na cidade Juina-MT,
pretendendo a transferência de semoventes entre unidades do mesmo estabelecimento, com ausencia de recolhimento de ICMS
(Id. 162955623);

-
cadastro de produtor rural
de Leonivo Fortes, assinado por ele e com firma reconhecida, datado de 16.08.2021, bem como,
comprovante de pagamento de taxa administrativa, datado de 16.08.2021
(Id. 162955627); relatório da visita a estabelecimento rural, realizado pelo INDEA em 24.11.2022, visando apurar a real situação
dos semoventes localizados na Fazenda Cascatinha
, que estavam registrados em nome do espólio e Lucidio José Cella (Id. 162955630);

-
boletim de ocorrência
n. 2022.326684, registrado por Gretty Barbery (viuva de Lucidio) em 25.11.2022, em que relata furto de animais, rompimento de cercas e arames na Fazenda Cascatinha (Id. 162955631);

- relatório da visita a estabelecimento rural realizada pelo INDEA em 09.03.2023, visando apurar o quantitativo de semoventes instalados na area, assim como, a real situação dos animais (Id. 162955633);

- petição nos autos do inventário n. 7075165-73.2022.8.22.0001, datada de 22.04.2024, em que a inventariante do espólio de Lucidio Cella, relata que a Fazenda de Juina – Cascatinha, foi alienada em vida pelo de cujus, ao Leonivo Fortes (Id. 162955634);

-
guia de trânsito animal
emitida em 24.06.2024, autorizando transporte do gado do Espolio de Lucidio da Fazenda Cascatinha ate Rondonia, com data de validade ate 27.06.24 (Id. 162955635); histórico analítico do INDEA, datado de 26.06.2024, que averiguou a existência de animais do Espólio de Lucidio da Fazenda Cascatinha (Id. 162955636);

- e
declaração de produtor rural
, datada de 08.07.2024, que revela que a exploração agropecuária, em caráter contemporâneo, por Leonivo Simoes (Id. 162955637).

Por sua vez, conforme
os boletins de ocorrência
n. 2024.189655 (Id. 160377994) e n. 2024.194610 (Id. 160780833), elaborados, respectivamente, em 26/06/2024 e 01/07/2024,
o esbulho ocorreu dentro do prazo previsto na lei processual vigente para a concessão do pedido liminar
, na dicção do art. 558 c/c. o art. 568 do Código de Processo Civil: (...)

Assim, preenchidos os requisitos legais, a liminar de reintegração de posse deve ser mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025